Tribunal: TJDFT
Processo: 0033194-60.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0033194-60.2016.8.07.0001 RECORRENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB-DF RECORRIDO: C 4 DESIGN SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇO GRÁFICO. DÉBITO DE CAMPANHA ELEITORAL. PRELIMINARES: ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. NULIDADE DO PROCESSO. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO: CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA PELAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PARTIDO POLÍTICO E DO CANDIDATO. ARTIGO 17 DA LEI 9.504/97. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA DÍVIDA. 1. Por força da teoria da asserção, a verificação da legitimidade das partes para figurarem no polo passivo da demanda deve ser analisada em abstrato, segundo as alegações veiculadas pela autora na petição inicial. 2. Tendo sido imputada a responsabilidade solidária dos réus quanto ao pagamento do débito indicado na inicial, tem-se por evidenciada a pertinência subjetiva para que figurem no polo passivo da demanda. 3. Somente é permitido o chamamento ao processo nas hipóteses previstas no artigo 13 do Código de Processo Civil, não evidenciadas no caso em apreço. 4. O artigo 320 do Código de Processo Civil estabelece que a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, sendo admitida a juntada de outros documentos em momento futuro, desde que assegurado contraditório e a ampla defesa. 5. O Código de Processo Civil estabelece a hipótese de litisconsórcio necessário apenas quando houver determinação legal em tal sentido ou quando, "pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. 6. Evidenciado que o d. Magistrado sentenciante, de forma clara e expressa, indicou os motivos, de fato e de direito, pelos quais reconheceu a existência de solidariedade entre as partes, quanto ao pagamento do débito apontado na inicial, não há como ser reconhecida a nulidade da sentença por falta de fundamentação. 7. O Código Civil, em seu artigo 107, estabelece que a validade da declaração de vontade somente depende de forma especial quando a lei expressamente o exigir, o que não ocorre no caso de prestação de serviços gráficos, ainda que para fins de campanha eleitoral. 8. Constatado que acervo probatório produzido nos autos, analisado em conjunto, se mostra harmônico no sentido de que houve contratação e efetiva prestação de serviços, mostra-se correta a condenação dos réus ao pagamento do débito indicado na inicial. 9. Na obrigação contratual os juros de mora devem incidir desde a data do vencimento da obrigação, salvo expressa previsão em sentido contrário. 10. Apelações Cíveis conhecidas. Preliminares rejeitadas. No mérito, recursos não providos. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil/2015, defendendo sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que não teria celebrado contrato com a recorrida; b) artigo 401 do Código de Processo Civil/1973, sustentando que a parte recorrida não se desincumbiu de seu ônus de provar o alegado na inicial. Assevera ser devida nova valoração do arcabouço probatório. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento aos artigos 485, inciso VI, do Código de Processo Civil/2015, e 401 do Código de Processo Civil/1973. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024